Tribunal: TJSP
Processo: 1003239-28.2018.8.26.0272
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Beretta da Silveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-06
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
SEGURO SAÚDE. Controvérsia acerca da legalidade da rescisão de Termo de Extensão firmado com o segurado após a rescisão do plano coletivo motivado pela inadimplência do ex-empregador. Competência. Agravo de Instrumento no 2123114-78.2019.8.26.0000 – interposto contra decisão que concedeu a tutela de urgência requerida na inicial – livremente distribuído para o Exmo. Dr. Alexandre Marcondes, juiz

Ementa:
SEGURO SAÚDE. Controvérsia acerca da legalidade da rescisão de Termo de Extensão firmado com o segurado após a rescisão do plano coletivo motivado pela inadimplência do ex-empregador. Competência. Agravo de Instrumento no 2123114-78.2019.8.26.0000 – interposto contra decisão que concedeu a tutela de urgência requerida na inicial – livremente distribuído para o Exmo. Dr. Alexandre Marcondes, juiz substituto que compõe esta 3a Câmara de Direito Privado. Prevenção manifesta. Inteligência do art. 105, caput e §3o, do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça. RECURSO NÃO CONHECIDO, determinada a redistribuição.